Tribunal: TJES
Processo: 0009132-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009132-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER PETZNER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, LEI 11.340/2006). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame
Apelação criminal interposta por Vagner Petzner contra sentença que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), fixando-lhe a pena de 4 meses e 15 dias de detenção. A Defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação.

II.
Questão em Discussão
A controvérsia reside em saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes imputados.

III.
Razões de Decidir

A confissão do acusado e os testemunhos firmes e coerentes da vítima constituem elementos de prova que sustentam a condenação.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos nos autos (HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, STJ).

O extrato probatório não revela insuficiência ou assimetria probatória que justifique a absolvição, restando comprovada a prática dos delitos pelo acusado.

IV.
Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem elevado valor probatório, principalmente quando corroborada por outras provas.

A confissão do réu e os elementos constantes dos autos demonstram a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, autorizando a manutenção da condenação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 147

Lei 11.340/2006, art. 24-A

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04/11/2021

STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0009132-69.2022.8.08.0048

Apelante: VAGNER PETZNER

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por Vagner Petzner, inconformado com a respeitável sentença constante no Id. 8630272, que o condenou nas sanções do artigo 147 do Código Penal, combinado com a Lei 11.340/2006, bem como no artigo 24-A da referida Lei, fixando-se a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Com fundamento nas razões recursais dispostas no Id. 8630278, a Ilustre Defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação aos delitos descritos no artigo 147 do Código Penal, combinado com a Lei 11.340/2006, bem como no artigo 24-A da mesma lei, argumentando pela insuficiência de provas que justifiquem o édito condenatório.

Ao apresentar suas contrarrazões, conforme Id. 8630281, o Ministério Público rebate as alegações defensivas e postula o desprovimento do recurso, pleiteando a manutenção da respeitável sentença impugnada em todos os seus termos.

Em ID
10371599
a Douta Procuradoria junta aos autos o parecer, com pedido de
conhecimento do presente recurso, para que
seja negado provimento ao recurso
.

Pois bem.

Em resumo, insurge-se a defesa em seu recurso quanto a autoria, afirmando que esta não restou devidamente demonstrada pelas provas apresentadas, devendo ser o recorrente absolvido.

Trago os fatos que deram origem ao presente feito, conforme narra a denúncia, posto que no dia 07 de abril de 2022, na Rua Itaipu, n° 1120, Vila Nova de Colares
,
o Denunciado, no
â
mbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu as Medidas Protetivas de Urgência em favor de Fernanda da Conceição Balbino, sua ex
-
companheira e vítima, bem como, prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

A vítima requereu Medidas Protetivas de Urgência, sendo estas deferidas nos autos n° 0015371-26.2021.8.08.0048. De tal decisão, o Requerido tinha pleno conhecimento, conforme declaração de fls. 12.

A decisão proíbe o Denunciado de se aproximar da vítima, de sua residência, bem como manter qualquer tipo de contato com ela.

Ocorre que no dia 07 de abril de 2022 a vítima recebeu uma mensagem de voz do denunciado, com declarações ameaçadoras, tais como:
"Se eu te pegar com outra pessoa vou te matar. e que você fez para mim eu vou cobrar tudo. A vítima, amedrontada, registrou o ocorrido na Delegacia de Polícia
.

A denúncia imputou ao réu os tipos penais descritos nos 147 do CP e 24-A da Lei 11.340/06, dispondo, em ambos que:

Art. 147
. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
;

Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Art. 24-A
. Descumprir decisão judicial que defere

medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Embora a defesa sustente que não há provas para condenação do acusado, devo considerar a sua confissão estampada no feito e devidamente considerada como prova, bem como a manifestação da vítima em Juízo.

É pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Assim, do extrato probatório alicerçado nos autos, não observo assimetria probatória ou a insuficiência desta para absolver o acusado, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Em razão do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso
e
nego-lhe provimento.

É como voto.

03